Tribunal: TJBA
Processo: 8000252-36.2017.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000252-36.2017.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA, DELIO SANTANA ALVES

APELADO: ETELVINO VITORINO DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA, DELIO SANTANA ALVES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:

Direito civil e do consumidor. Recursos de apelação e adesivo. Responsabilidade civil objetiva. Acidente envolvendo rede elétrica. Choque elétrico. Morte de vítima. Indenização por danos morais. Fixação e Majoração do quantum indenizatório. Manutenção.
Fixação de pensão. Dependência econômica evidenciada.
Juros de mora. Aplicação da taxa Selic. Provimento parcial do recurso adesivo. Desprovimento da apelação da ré.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos
interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação indenizatória ajuizada contra a COELBA, condenando-a ao pagamento de danos morais no valor de R$ 150.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a sentença, além de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2. A causa decorre do falecimento de EDIMAR VITORINO DA CRUZ, filho do autor, em razão de choque elétrico ocasionado pela energização irregular de um cabo estabilizador (
stay
) de poste da rede elétrica, fixado em desacordo com normas técnicas da ABNT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três
quatro
em discussão: (i) verificar a responsabilidade objetiva da ré pelo evento danoso; (ii) definir o
quantum
indenizatório a título de danos morais, considerando pedido de majoração no recurso adesivo da autora e de redução pela ré; (iii)
definir se há direito do autor à percepção de pensão pela morte do filho
;
e, (iv)
determinar o termo inicial para os juros de mora e a correção monetária, com aplicação das alterações introduzidas pela Lei n.º 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica fundamenta-se na teoria do risco administrativo (CF/1988, art. 37, § 6º), sendo objetiva, e exige a demonstração do nexo causal entre a conduta ou omissão e o dano sofrido.

5. Restou evidenciado que a fixação inadequada do
stay
(cabo de aço estabilizador), em desconformidade com as normas da ABNT (NBR 156888:2012), foi a causa determinante do acidente que vitimou o irmão da autora, não sendo demonstrada culpa exclusiva da vítima.

6. Em sede de responsabilidade objetiva, a culpa da vítima deve ser comprovada pela ré, ônus do qual esta não se desincumbiu, não apresentando provas de manutenção ou reparo preventivo na rede elétrica para evitar o infortúnio.

7. O
quantum
indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, a condição econômica das partes e o potencial desestímulo ao ofensor. Majorado o valor para R$ 200.000,00, em consonância com precedentes do STJ e deste Tribunal.

8.
C
onforme entendimento jurisprudencial, presume-se a dependência econômica pelo autor, sendo devida pensão mensal à família de baixa renda pela morte do filho maior e solteiro que vivia com os pais idosos, pois se parte do pressuposto de que contribuía com as despesas do lar.

No caso dos autos, as provas testemunhais produzidas em audiência de instrução e julgamento são convergentes ao indicarem que Edimar Vitorino da Cruz residia com o pai, autor da demanda, e o auxiliava financeiramente nas despesas da casa.

F
ix
ação
de
pensão mensal correspondente a
1/4
do salário-mínimo
, a ser paga desde a data do evento danoso até a data em que a vítima completaria a expectativa média de vida do brasileiro, nos termos das tabelas do IBGE vigentes à época dos fatos.

9. Sobre os juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Após a vigência da Lei n.º 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, conforme alterações do Código Civil (arts. 389 e 406). A correção monetária segue a Súmula 362 do STJ, incidindo desde o arbitramento.

10. Quanto aos honorários advocatícios, em razão da parcial procedência do recurso adesivo da autora, estes são majorados para 11% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1.
Recurso da ré desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 200.000,00 e fixar pensão mensal no valor de 1/4 do salário-mínimo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação

nº
8000252-36.2017.8.05.0136
, em que figura como apelante/apelado adesivo a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,
e, como apelada/apelante adesivo,
ETELVINO VITORINO
DA CRUZ
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeiro Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO ADESIVO DO AUTOR
, nos termos do voto do Relator.